Tribunal: TJBA
Processo: 8011737-82.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011737-82.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA e outros (20) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO/CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, consolidou a interpretação que já vinha sendo atribuída ao artigo 2º da Lei 1.060/50 pelo STJ, no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pela parte é juris tantum. 2. Considerando que as provas dos autos corroboram a informação de incapacidade financeira prestada pela parte, inexistentes vestígios de capacidade de custeio processual pelo pretendente, impõe-se o deferimento do benefício. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8011737-82.2019.8.05.0000.2, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravado Maria José Pereira da Silva e outras. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator: Sala de Sessões, de de 2021. Des. Moacyr MONTENEGRO Souto Relator